Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IRREGULAR. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, INC. V, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia, na análise do prazo prescricional da pretensão de reparação civil deduzida na presente demanda, em que se busca a rescisão contratual da venda de imóvel irregular e a restituição dos valores pagos para sua aquisição em face dos herdeiros do de cujus Francisco Rodrigo Monteiro (G. R. M e ELIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO).
2. A ação de rescisão contratual ajuizada pelo autor/apelante, possui prazo prescricional de 3 (três) anos, com base no disposto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
3. Não obstante a parte recorrente haja formulado um questionamento sobre a propriedade da área, este não se trata, em verdade, do início da ciência do autor quanto à impossibilidade de edificação, de modo que não se revela suficiente para caracterização do início do prazo prescricional trienal.
4. Não há elementos suficientes nos autos que possa inferir que o autor tenha aguardado mais de 10 (dez) anos da suposta aquisição do terreno, qual seja, somente em 2016, para verificar sobre a propriedade e sobre a possibilidade de edificação no local, em razão dos riscos do negócio entabulado, assim como das precauções necessárias na compra e venda de imóvel.
5. Portanto, a prescrição da pretensão da reparação civil deduzida na reparação civil prescreveu em 14/09/2009, após 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, ao outorgar ao requerente, por procuração, poderes sobre o imóvel em 14/09/2006 (ID 36607033, p. 5).
6. Apelação conhecida e não provida.